Tribunal: TJSP
Processo: 1032006-71.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - Contratos Bancários – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de imóvel – Alegação de cobrança abusiva de encargos e tarifas bancárias - Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – Ausência de impugnação aos fundamentos da sentença e inovação recursal – Recurso que não comporta conhecimento – Apelo do réu – Impugnação ao benefício da gratuidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - Contratos Bancários – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de imóvel – Alegação de cobrança abusiva de encargos e tarifas bancárias - Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – Ausência de impugnação aos fundamentos da sentença e inovação recursal – Recurso que não comporta conhecimento – Apelo do réu – Impugnação ao benefício da gratuidade concedida à autora – Rejeição – Ausência de prova modificação na situação econômica da autora -
Tarifa de avaliação do bem - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Serviço não comprovado – Mantida a abusividade - Sentença mantida - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO